Tribunal: TJDFT
Processo: 0714577-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das executadas para suspender a eficácia de seu ato constitutivo e alcançar o patrimônio dos agravantes que integram o grupo econômico.

2. A legislação consumerista admite a desconsideração indireta, visando atingir o patrimônio de outras empresas integrantes do mesmo grupo econômico da executada ou coligada.

3. Extrai-se do artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor que a sistemática consumerista adotou a Teoria Menor, admitindo a desconsideração da personalidade sempre que ela for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil no seu art. 50, onde prevalece a Teoria Maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

4. Tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio da empresa devedora, por si só, já é fundamento apto a possibilitar a desconsideração da sua personalidade jurídica, nos termos da Teoria Menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade.

5. Não há litigância de má-fé imputável à parte que se limita a buscar o reconhecimento do seu direito, sem cometer qualquer ilícito processual.

6. O enfrentamento, pelo acórdão, da matéria posta em julgamento é suficiente para fins de prequestionamento, sobretudo quando expressamente discutidas as questões ventiladas.

7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.